Tribunal: TJSP
Processo: 1015880-19.2017.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
sse o valor do seu preparo no prazo de cinco dias, nos termos do quanto preconizado pelo artigo 4o, II e § 2o, da Lei no 11.608, de 29 de dezembro de 2003, atualizado monetariamente, sob pena de deserção - Percentual que deve incidir sobre o proveito econômico buscado pelo recorrente - Entendimento pacífico dessa C. Câmara de Direito Privado - Custas judiciais - Natureza tributária - Base de cálculo que deve corresponder a contraprestação jurisdicional pretendida, no presente caso, o proveito econômico almejado - Precedentes dessa C. Corte de Justiça - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1015880-19.2017.8.26.0002; Relator (a): LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 28/05/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Transporte Aéreo

Relator(a):

LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2021

Data de publicação:

28/05/2021

Ementa:
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - Recurso interposto contra r. despacho que determinou que o ora agravante complementasse o valor do seu preparo no prazo de cinco dias, nos termos do quanto preconizado pelo artigo 4o, II e § 2o, da Lei no 11.608, de 29 de dezembro de 2003, atualizado monetariamente, sob pena de deserção - Percentual que deve incidir sobre o proveito econômico buscado pelo recorrente -

Ementa:
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - Recurso interposto contra r. despacho que determinou que o ora agravante complementasse o valor do seu preparo no prazo de cinco dias, nos termos do quanto preconizado pelo artigo 4o, II e § 2o, da Lei no 11.608, de 29 de dezembro de 2003, atualizado monetariamente, sob pena de deserção - Percentual que deve incidir sobre o proveito econômico buscado pelo recorrente - Entendimento pacífico dessa C. Câmara de Direito Privado - Custas judiciais - Natureza tributária - Base de cálculo que deve corresponder a contraprestação jurisdicional pretendida, no presente caso, o proveito econômico almejado - Precedentes dessa C. Corte de Justiça - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.